Tribunal: STF
Processo: HC 179306
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    HABEAS CORPUS – CABIMENTO. As medidas cautelares diversas da prisão implicam, de forma indireta, restrição ao direito de ir e vir, e, caso descumpridas, a teor do § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, podem ensejar a custódia provisória, revelando-se suscetíveis de impugnação mediante o habeas corpus.



    CAUTELAR DIVERSA – SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMINCA. Uma vez assentada a vinculação dos supostos crimes praticados com o exercício da função, mostra-se viável a aplicação da medida cautelar alusiva à suspensão de atividade econômica.